Tribunal: TJPA
Processo: 0802215-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802215-17.2021.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
. crimes do art. 121, i, iii, iv e v do cp, cometidos por 06 (seis) vezes, conhecido como chacina de baião. alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais. quebra da cadeia de custodia. impugnação ao laudo de local do crime e exames de corpo de delito. oferecimento de quesitos ao perito. não conhecimento do
writ
sob pena de indevida supressão de instância. pleitos pendentes de apreciação perante o juízo
a quo
. autos que aguardam em secretaria o cumprimento de diligências para, então, serem apreciados os pedidos da defesa pela autoridade coatora. ordem não conhecida. decisão unânime.

1.

A impetração argui suposta violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais, como a quebra da cadeia de custodia, tendo a defesa impugnado o laudo de local do crime e exames de corpo de delito, oferecendo quesitos ao perito, bem como tendo requerido a realização de perícias.

2.

Os autos aguardam na Secretaria da Vara o cumprimento das diligências determinadas pelo juízo coator e, após o seu retorno, serão sanadas as questões levantadas pela impetração, de modo que qualquer pronunciamento desta Eg. Corte antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

3.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
não conhecer da Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Baião
.

Afirma, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais, alegando, em suma, que ocorreu quebra da cadeia de custodia, provocando nulidade absoluta, razão pela qual requer a nulidade do laudo de local do crime e do laudo cadavérico.

Aduz que a defesa apontou diversas contrariedades no laudo de identificação por DNA, e ofereceu quesitos ao perito, bem como requereu junto ao juízo
a quo
a remessa do material para contraprova no Instituto de Criminalística de Brasília ou IC de São Paulo, contudo, não houve decisão da autoridade coatora até a presente data. Assevera, ainda, que o juízo determinou a verificação correta do geoposicionamento do local onde ocorreram os fatos, a fim de verificar a real competência do juízo de Baião. Acrescenta que ao abrir o prazo da apresentação dos memorias, considerando encerrada a fase de produção probatória, o juízo coator violou o contraditório e a ampla defesa. Salienta que nos autos do processo se encontra pendente a definição da competência territorial, de acordo com as diligencias determinadas pelo juízo que ainda não foram cumpridas, havendo necessidade de manifestação da defesa técnica. Requer a concessão liminar da Ordem para suspender o andamento do processo e, no mérito, que seja determinado a feitura dos quesitos, assim como que seja decidido sobre os pleitos de nulidade do laudo de local do crime.
Ao final, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem
,
para revogar a prisão do paciente.

O pedido de liminar foi indeferido e a
s informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da Ordem, sob pena de configuração de supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o
sexto
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, tendo como objeto os mesmos fatos criminosos que deram origem à ação penal nº 00018062420198140007.

Cinge-se a presente impetração em face de suposta
violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais, como a quebra da cadeia de custodia, tendo impugnado o laudo de local do crime e exames de corpo de delito, oferecendo quesitos ao perito, bem como tendo requerido a realização de perícias.

Em informações prestadas, a autoridade inquinada coatora consignou que: “
sobre a perícia requerida
, em que pese até a última decisão que segue em anexo, o MM Juiz do feito não ter se manifestado,
esta magistrada determinou fosse certificado nos autos sobre a apreensão da arma branca/faca, que afirma o paciente ter sido apreendida e sobre a qual pretendia eventualmente a realização da prova técnica e, além disso, que fossem realizadas diligências sobre a situação dos dois sítios onde ocorreram os crimes, conquanto importante para a fixação da competência do Juízo”
. Acrescentou, ainda, que “
no momento, os autos se encontram em Secretaria para cumprimento das diligências

e, ademais, manifestação da defesa sobre testemunhas faltosas
,
sendo que no retorno à conclusão é que serão sanadas não somente as questões levantadas pelo paciente nesse Habeas Corpus, tais como perícia e competência do Juízo, como, também, se for o caso, proferida decisão de pronúncia
”.

Dessa forma, restou evidenciado que os autos aguardam na Secretaria da Vara o cumprimento das diligências determinadas pelo juízo coator e, após o seu retorno,
serão sanadas as questões levantadas pela impetração, de modo que
qualquer pronunciamento desta Eg. Corte antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

Assim sendo, não há como conhecer do presente writ, sob pena de configuração do chamado
habeas corpus per saltum
, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.

Nesse sentido, precedentes deste Colegiado,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (LATROCÍNIO TENTADO). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO
.

O pleito de revogação da prisão preventiva do paciente encontra-se pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que impõe o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

(...)

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE,
E, NESTA, DENEGADA. UNANIMIDADE.
(TJPA, Seção de Direito Penal, HC nº 0808461-34.2018.8.14.0000, Data de Julgamento: 17/12/2018. Rel.
Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
).

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E REFORMOU A SENTENÇA PARA CONDENAR O AGRAVANTE PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DIVERSAS NULIDADES. TEMAS NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA (DEFENSORIA PÚBLICA). INOCORRÊNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RECURSO APELATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Não tendo sido submetidas perante o Tribunal de origem as matérias ora arguidas (inépcia da denúncia; nulidade por ausência de perícia nos objetos apreendidos durante a prisão em flagrante; nulidade por ausência de defesa; nulidade por ilicitude das provas), é inviável o exame desses temas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância
.

2. Não há que se falar em deficiência da antiga defesa técnica, visto que a Defensoria Pública interpôs tempestivamente o recurso apelatório e suscitou os temas que entendeu como pertinentes à defesa do assistido.

3. A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020).

4. Como é de conhecimento, no sistema brasileiro vige o princípio da voluntariedade recursal, consagrado no art. 574, caput, do CPP, cuja previsão não obriga a defesa a interpor recurso de decisão desfavorável ao réu. Na hipótese, inexiste nulidade por cerceamento de defesa em razão da não interposição pela Defensoria Pública de recursos contra o acórdão proferido em sede de Apelação Criminal.

5. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 570.813/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA A REGIME MENOS GRAVOSO OU PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

- Considerando que o pedido de transferência do reeducando para estabelecimento adequado ao seu regime de cumprimento de pena ou a prisão domiciliar encontram-se pendentes de análise pelo juízo a quo, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância. (TJMG - Habeas Corpus Criminal

1.0000.17.096184-1/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/01/2018, publicação da súmula em 29/01/2018)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço da Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19 de abril de 2021

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/04/2021